Tribunal: TJES
Processo: 0001772-88.2005.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Depoimento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001772-88.2005.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE TENICIO PEREIRA

APELADO: VERA CRUZ SEGURADORA SA MAPFRE SEGUROS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA OFICIAL. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária, acolhendo a tese da seguradora de fraude no sinistro envolvendo a queda de veículo em abismo. O apelante busca a reforma da decisão para receber o valor do bem com base na tabela FIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a seguradora comprovou a ocorrência de fraude e má-fé do segurado para justificar a negativa de cobertura, considerando a ausência de laudo pericial oficial nos autos e a distribuição do ônus probatório nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso ataca frontalmente os fundamentos da sentença, especificamente a valoração da prova técnica.

2. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, bem como a inversão do ônus da prova (inciso VIII do art. 6º da Lei n. 8.078/90).
3. O laudo pericial que teria sido elaborado pela perícia técnica da Polícia Civil mencionado na sentença não consta nos autos, existindo apenas documento apócrifo e sem valor probatório. A autoridade policial certificou a inexistência de registro do boletim de ocorrência na delegacia regional e a Polícia Militar registrou o não comparecimento da perícia técnica ao local.

4. A vistoria prévia realizada pela seguradora seis meses antes do sinistro impede a alegação de que o veículo apresentava estado de conservação incompatível com o uso, não se sustentando a tese de simulação baseada na deterioração do bem.

5. A seguradora não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil), prevalecendo a presunção de boa-fé do segurado e a força obrigatória dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A má-fé não se presume e a alegação de fraude em contrato de seguro exige prova cabal e inequívoca por parte da seguradora.

2. A ausência de prova técnica oficial e o amparo exclusivo em relatório unilateral tornam indevida a negativa de cobertura securitária.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 2º, 3º e inciso VIII do art. 6º da Lei n. 8.078/90; arts. 395, 405, 406, 762, 765 e 766 do Código Civil; § 2º do art. 85 e inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1002320-32.2024.8.26.0562, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 24.01.2025; TJMG, Apelação Cível n. 5003628-90.2019.8.13.0394, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 02.02.2022; TJRJ, APL n. 0014369-72.2020.8.19.0202, Rel. Des. Benedicto Ultra Abicair, j. 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ TENÍCIO PEREIRA pugnando pela reforma da sentença (id 16603056) por meio da qual o Juízo a quo, na "Ação Ordinária de Cobrança de Seguro", julgou improcedente a pretensão autoral, acolhendo a tese defensiva de perda de direito à indenização por suposta fraude e simulação de sinistro.

Em suas razões recursais (id 16603057), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença baseou-se equivocadamente em um laudo pericial (nº 159/04) e em uma sindicância produzida unilateralmente pela seguradora; (ii) não há prova robusta da alegada fraude ou má-fé do segurado, devendo prevalecer a presunção de boa-fé; (iii) o veículo encontrava-se segurado e em dia, sendo indevida a negativa de cobertura baseada em suposições de que o veículo teria sido "jogado" no abismo propositalmente.

Contrarrazões da Apelada pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de improcedência (id 16603062), arguindo preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, reforçando a tese de fraude baseada no estado de conservação do veículo (oxidação, teias de aranha) e nas conclusões da sindicância.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.0001772-88.2005.8.08.0045

APELANTE: JOSÉ TENÍCIO PEREIRA

APELADO: VERA CRUZ SEGURADORA S/A (MAPFRE SEGUROS)

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária, acolhendo a tese da seguradora de que houve fraude na ocorrência do sinistro (queda de veículo em abismo).

Pois bem.

Inicialmente, rejeito, de plano, a preliminar arguida em contrarrazões, porquanto as razões recursais atacam frontalmente os fundamentos da sentença, notadamente a valoração da prova técnica, não havendo que se falar, portanto, em de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Superado esse ponto, deve-se destacar que a questão deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), uma vez que a relação jurídica travada entre as partes é tipicamente de consumo, figurando o autor como consumidor e a ré como fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal. Incidem, portanto, os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, bem como a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC).

Nesse sentido, tem-se que o contrato de seguro, por sua natureza, baseia-se na estrita boa-fé e veracidade, tanto do segurado quanto do segurador, conforme preconizam os artigos 765 e 766 do Código Civil.

Para que a seguradora se exima do dever de indenizar com base na alegação de fraude ou dolo do segurado (art. 762 do Código Civil), é imprescindível a produção de prova cabal e inequívoca da conduta ilícita.

A má-fé não se presume; deve ser comprovada.

No caso em tela, observa-se que a r. sentença fundamentou a improcedência do pedido na existência de um suposto Laudo Pericial nº 159/04, da Seção de Perícia Técnica da Polícia Civil de Minas Gerais, que teria concluído que o veículo fora "
propositadamente jogado no abismo
".

Ocorre que, do detido exame do caderno processual, verifica-se que tal laudo oficial não foi juntado aos autos.

O documento de fls. 63/69 trata-se de peça apócrifa, sem data, assinatura ou timbre oficial, incapaz de produzir efeitos probatórios.

Mais grave ainda, em resposta a ofício deste Juízo, a própria Polícia Civil de Governador Valadares/MG (5ª Delegacia Regional) certificou (fls. 208/209) que o Boletim de Ocorrência nº 33.290/04 sequer foi encaminhado àquela regional e não foi encontrado registro do mesmo em seus arquivos.

Corroborando a inexistência da prova técnica oficial, o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (fls. 157/159) registra expressamente que "
a perícia técnica foi acionada mas não compareceu ao local
".

Nesse cenário, a tese de defesa da seguradora restou amparada exclusivamente em um Relatório de Sindicância produzido unilateralmente pela empresa reguladora (Assegur), documento este que, por ter sido produzido sem o crivo do contraditório e desacompanhado de prova pericial oficial, possui valor probatório reduzido e insuficiente para imputar ao segurado a prática de conduta criminosa (estelionato/fraude).

Ademais, a alegação de que o veículo apresentava estado de conservação incompatível com o uso (peças oxidadas e teias de aranha) e que, por isso, o acidente foi simulado, não se sustenta diante da cronologia fática.

Como cediço, um contrato de seguro é precedido de vistoria prévia realizada e aprovada pela própria seguradora.

Nesse sentido, tem-se que a avença foi celebrada nos presentes autos teve início de vigência em 11/03/2004. Por sua vez, o sinistro ocorreu em 06/09/2004, apenas seis meses após a contratação.

Não é razoável presumir que o veículo tenha atingido tal nível de deterioração em tão curto lapso temporal, a menos que se admita falha na vistoria inicial da Ré, ônus que não pode ser transferido ao consumidor.

Incumbia à Apelada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Tratando-se de alegação de fraude, o ônus é ainda mais rigoroso.

Não tendo a seguradora logrado êxito em comprovar, de forma robusta, a excludente de responsabilidade, deve prevalecer a presunção de boa-fé do segurado e a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera suspeita de fraude, desacompanhada de prova contundente, não autoriza a negativa de cobertura securitária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados paradigmáticos proferidos em situações análogas:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE SUPOSTA FRAUDE . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária, promovida pela apelante, ante a negativa de cobertura da seguradora ré, após roubo do veículo segurado. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a seguradora ré comprovou a alegação de fraude no sinistro que embasou a recusa no pagamento da indenização securitária. III. Razões de decidir 3 . A seguradora não apresentou provas suficientes para sustentar a alegação de fraude e má-fé da autora, não se desincumbindo do ônus probatório, conforme previsto no art. 373, II, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 4 . Recurso provido, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, conforme tabela FIPE vigente na data do sinistro, nos termos estipulados no contrato de seguro. Tese de julgamento: 1. A má-fé não se presume e deve ser comprovada. 2 . A seguradora deve arcar com o ônus da prova em casos de alegação de fraude. Legislação citada: CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, 406; Lei nº 14 .905/2024. Jurisprudência citada: TJSP, Apelação Cível 1012100-85.2022.8 .26.0361, Rel. Des. Antônio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j . 04/03/2024.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10023203220248260562 Santos, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 24/01/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - SUSPEITA DE FRAUDE - ÔNUS DA PROVA - SEGURADORA - ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC - PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ - FRAUDE NÃO COMPROVADA - RESSARCIMENTO DEVIDO - FRANQUIA - DEDUÇÃO - PREVISÃO NA APÓLICE - JUROS DE MORA - SELIC - INAPLICÁVEL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - Havendo provas do sinistro e dos danos causados em veículo segurado, é ônus da seguradora comprovar eventual fraude do proprietário, na medida em que a boa-fé se presume, ao passo que a má-fé se comprova - A dedução do valor correspondente à franquia prevista na apólice decorre do próprio contrato e deve ser observada também no caso de condenação judicial - Os juros de mora se destinam a remunerar o credor pelo atraso do devedor, nos termos do artigo 395, do CC/02, não se aplicando a taxa SELIC que não possui tal natureza - Os honorários de sucumbência, uma vez fixados de acordo com o § 2º, do artigo 85, do CPC, não podem ser modificados, sobretudo porque foram arbitrados no mínimo legal - Recurso provido em parte. Sentença reformada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50036289020198130394, Relator.: Des .(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. ROUBO . ALEGAÇÃO DE FRAUDE PELA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. INCUMBE À COMPANHIA DE SEGURO, AO ALEGAR PRÁTICA DE SIMULAÇÃO DE ROUBO, O ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA . O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVERÁ SER FEITO NOS MOLDES DO CONTRATO, COM AS EXIGÊNCIAS E DEDUÇÕES ALI PREVISTAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00143697220208190202 202300101798, Relator.: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 25/05/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2023)

Desta feita, impõe-se a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária integral, correspondente ao valor de mercado do veículo à época do sinistro, conforme a Tabela FIPE, que indicava o valor de R$ 17.211,00 (dezessete mil, duzentos e onze reais) em setembro de 2004 (data do sinistro), devendo ser observado o princípio da reparação integral e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Tratando-se de responsabilidade contratual, juros e correção monetária a partir da citação, na forma do art. 405, do Código Civil, pela taxa SELIC, na forma do art. 406, do Código Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou para reformar a r. sentença e julgar PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Apelada a pagar ao Apelante a indenização securitária no valor de R$ 17.211,00 (dezessete mil, duzentos e onze reais), referente ao valor do veículo pela Tabela FIPE na data do sinistro, devidamente acrescido de juros e correção monetária a partir da citação.

É como voto.